Tribunal: STF
Processo: ARE 1412387
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO JANEIRO.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em julgamento assim ementado (doc. 400):



    “APELAÇÃO. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE INSURGE CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Do pedido de condenação: a materialidade e a autoria delitivas foram absolutamente comprovadas na hipótese dos autos, notadamente pelos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo – registro de ocorrência, termos de declaração, auto de reconhecimento de objeto e relatório final de inquérito, que não deixam a menor dúvida acerca da procedência das condenações. Com o fim da instrução criminal, restou incontroverso que o acusado, o corréu e dois comparsas se valeram do automóvel GM Corsa, placa LNE 3678, para abordar um pedestre que caminhava nas proximidades do Clube dos Sargentos da Marinha, altura da Rua Professora Paula Aquiles, Comarca da Capital, de quem subtraíram um celular e uma mochila com um aparelho DVD, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. 



    Das causas de aumento: aplicável ao caso em tela a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, a qual prescinde de apreensão e perícia do artefato, principalmente quando a sua utilização se apresenta incontroversa diante do depoimento coerente e detalhado da vítima. Como bem destacado pelo ministro Ribeiro Dantas, “a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 606.493/RJ, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). No entanto, a majorante deve ser aplicada com base na lei anterior, vigente ao tempo da conduta delituosa, em observância ao princípio da ultra-atividade da lei penal mais benéfica. De igual modo, impõe-se a aplicação da causa de aumento derivada do concurso de agentes, uma vez que o depoimento prestado em Juízo evidencia que o acusado e seus comparsas agiram em comunhão de ações e desígnios entre si, quando mantiveram um liame psicológico durante todo o iter criminis, cada qual contribuindo de forma imprescindível à execução e consumação do delito. 



    Da dosimetria da sanção penal: a pena-base do acusado é fixada em seu mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas. Com o reconhecimento das majorantes insertas no artigo 157, § 2°, I e II, do Estatuto Repressivo, a sanção penal intermediária é exasperada na fração de 3/8, da qual deflui a pena definitiva de 05 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, à razão unitária do menor valor legal. 



    Do regime prisional: o regime inicial fechado se mostra o mais adequado para atender a finalidade da pena, cujos aspectos repressivos e preventivos ficariam sem efeitos na hipótese de um regime mais brando, ante a possibilidade de o apelado não ser suficientemente intimidado a não mais delinquir. O acusado se valeu da ajuda de três comparsas e um automóvel, para subtrair diversos bens da vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. 



    RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTRO, a fim de condenar o apelado como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, I e II, do Código Penal, vigente à época dos fatos, ao total de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, à razão unitária do menor valor legal.”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido teria violado os arts. 5º, LIII e LV, e 93, IX, ambos da CF/1988, requerendo, ao final, o acolhimento das alegações nele expostas (doc. 418).



    O Tribunal a quo não admitiu o Recurso Extraordinário sob os argumentos de que (a) a presença de repercussão geral no presente recurso extremo não foi demonstrada fundamentadamente, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015); (b) incide o óbice contido na Súmula 279 do STF e (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) (doc. 440).



    No Agravo, o recorrente, em síntese, reitera as razões de mérito anteriormente expendidos, quedando-se inerte em refutar de modo específico os supracitados fundamentos constantes da decisão agravada (doc. 449).



    É o relatório.



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todas as razões da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente como Agravo Regimental e negou-lhe provimento, em julgamento assim ementado (doc. 524):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONHECIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não foi indicado nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal na petição ora analisada. Logo, como se trata de irresignação com o conteúdo do decisum combatido, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental.



    2. Na espécie, a decisão embargada entendeu que, "apesar de a defesa ter alegado violação do art. 226 do CPP, o acórdão não analisou a tese defensiva", bem como que, "a par de não existir previsão legal para o recurso ordinário interposto pela defesa, revela-se inviável até mesmo o recebimento desta petição como habeas corpus, visto que o writ não se presta a viabilizar o conhecimento de recurso especial".



    3. A tese da defesa de contradição da decisão ora embargada e o decisum proferido nos autos do HC n. 723.738 esbarra na jurisprudência desta Corte segundo a qual "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador".



    4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral da temática recursal e o seu prequestionamento, requerendo, ao final: “Que seja reconhecida e aplicado princípio da fungibilidade conhecendo do agravo de instrumento como agravo em recurso especial e extraordinário no respectivo TJRJ com consequente remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça e [caso necessário] Supremo Tribunal Federal, respectivamente, a fim de que, sejam julgados as razoes expostas do Agravo que negou seguimento aos recursos extraordinários.” (doc. 527).



    O STJ inadmitiu o recurso extremo nos termos da seguinte ementa (doc. 541):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INADMITIDO.” 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (doc. 548).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo central da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Ainda que superado esse grave óbice, constata-se que, na hipótese, houve a mera indicação genérica de normas da CF/88, certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivos constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta a eles. Dessa forma, incide o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    A propósito, como acentuado pelo Ministério Público Federal em sua contraminuta ao presente Agravo, “nem mesmo em sua petição de agravo em recurso especial, o recorrente corrige a deficiência, não se desincumbindo do ônus processual que lhe cabia, qual seja, a demonstração da contrariedade ao dispositivo constitucional.” (doc. 554).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente